Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702144-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JANE HELOÍSA LUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ATIVIDADE. REPETITIVO. TEMA 1.037. LEI No 7.713/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso da agravante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Tema 1.037 na sistemática de recurso repetitivo decidiu que “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”. 2.1. Assim, considerando que a autora permanece em atividade, mesmo sendo portadora de doença grave, não tem direito à isenção do imposto de renda. 3. O artigo 40, §21 da Constituição Federal vigente ao tempo do diagnóstico da doença previa a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária na forma da lei. 3.1. Ausente legislação específica estabelecendo as doenças a serem consideradas incapacitantes não é possível ao Judiciário aplicar outros conceitos como das doenças para concessão da aposentadoria por invalidez, sob pena de violação expressa ao artigo 111 do Código Tribunal Nacional. 4. Assim, não sendo possível configurar a doença da autora como incapacitante, a isenção da contribuição previdenciária não lhe é devida. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III, 5o, 40, § 20, 170 e 196, todos da Constituição Federal. Sustenta estar acometida de doença grave, razão pela qual preencheria os requisitos legais para o benefício da imunidade tributária objeto da demanda. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, 40, § 20, 170 e 196, todos da Constituição Federal, nada obstante a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009